Tribunal: TJDFT
Processo: 0704849-97.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS EM PROL DA FILHA (MENOR IMPÚBERE) ATRIBUÍDO AOS ASCENDENTES. TRABALHO INFORMAL (AGRICULTOR). PRETENDIDA REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. INVIABILIDADE. OBSERVADO CONCRETAMENTE O TRINÔMIO DA NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. O apelante almeja a reforma da sentença, sob o fundamento de que exerce trabalho informal e não possui condição financeira para arcar com o valor arbitrado a título de pensão alimentícia (20% do salário-mínimo).
II. Os filhos menores estão sujeitos ao poder familiar, sendo presumidas as necessidades frente ao estágio de desenvolvimento pessoal em que se encontram (Código Civil, art. 1.630).
III. O estabelecimento da verba alimentar deve se pautar no trinômio da necessidade, possibilidade e proporcionalidade, o que foi devidamente analisado no caso concreto, dadas as parcas condições financeiras da genitora (depende de ajuda governamental) e dos valores flexíveis que podem ser obtidos pelo genitor/apelante (agricultor autônomo).
IV. Não prospera o pedido recursal de redução do percentual para 13% do salário-mínimo, haja vista que resultaria em quantia insuficiente para prover as necessidades mínimas da menor impúbere (cinco anos de idade).
V. Recurso conhecido e desprovido.